Tribunal: TJSP
Processo: 1009310-61.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança de honorários contratuais – Sentença de parcial procedência – Apelo da sociedade de advogados – Cerceamento de defesa não ocorrido – Suficiência do conjunto probatório coligido aos autos para o desate da lide – Sociedade que manifestou expressamente entender pela desnecessidade de outras provas – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança de honorários contratuais – Sentença de parcial procedência – Apelo da sociedade de advogados – Cerceamento de defesa não ocorrido – Suficiência do conjunto probatório coligido aos autos para o desate da lide – Sociedade que manifestou expressamente entender pela desnecessidade de outras provas – Inexistência de incongruência entre pedido e sentença ou julgamento "extra petita" – Sociedade que pediu em Juízo a condenação do cliente ao pagamento de honorários – Arbitramento do valor dos honorários pelo Juízo que configura procedência parcial da pretensão e não objeto diverso do que constou da exordial – Demonstração nos autos de que a sociedade deu causa à imposição de multa ao cliente por ausência injustificada em audiência de conciliação – Idoneidade para provocar a quebra da fidúcia entre as partes e justificar a resolução do contrato sem incidência de cláusula penal por rescisão antecipada – Honorários de sucumbência majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.